Tribunal: TJDFT
Processo: 0714388-26.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-07-07
Data de publicação: 2022-07-16

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PRESCRIÇÃO PRETENSÃO EXECUTÓRIA. CONTAGEM DO PRAZO. TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO PARA A ACUSAÇÃO. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. VERIFICADA. OCORRÊNCIA DO INÍCIO DO CUMPRIMENTO DA PENA. ENCAMINHAMENTOS REMOTOS E EFETIVO PAGAMENTO DA PENA PECUNIÁRIA. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.

1 - Recurso de agravo em execução em face da decisão que reconheceu a ocorrência da prescrição da pretensão executória e a consequente extinção da punibilidade do sentenciado, uma vez que entendeu que não houve a interrupção do prazo prescricional, ante o início do cumprimento da pena.

2 - Dentre as causas de interrupção do prazo prescricional, encontra-se o início ou a continuação do cumprimento da pena.

3 – In casu, observo que conforme calculadora de prescrição da pretensão punitiva do CNJ, a pena referente a condenação do apenado, teria como data provável da prescrição a data do dia 04/12/2022 (Id. 35062308 – pág. 171), certo é que, o contato com o apenado certificado ao Id. Id. 35062308, pág. 131, no dia 04/11/2020, cientificando-lhe através de telefone e email, acerca dos boletos para pagamento da PEC referente ao processo criminal, pode sim, ser considerado como marco inicial do cumprimento da sentença, o que acarreta a interrupção do prazo prescricional.

3 - Ademais, verifica-se, ainda, que o apenado realizou o depósito no dia 04/06/2021, ou seja, dentro ainda do prazo prescricional que teria fim no dia 04/12/2022, de modo que, seja pela cientificação dos encaminhamentos ocorrida no dia 04/11/2020 por contato telefônico, ou ainda, pelo efetivo pagamento da condenação, certo é que houve a interrupção da prescrição da pretensão punitiva, pelo início do cumprimento da pena.

4 – Agravo em execução conhecido provido.